Tribunal: TJMT
Processo: 1009039-17.2022.8.11.0045
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009039-17.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDER TOBIAS DA SILVA - CPF: 044.764.341-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIMAR TEODORO DE ALMEIDA - CPF: 009.936.981-82 (ASSISTENTE), MARCOS ROGERIO CARDOSO FREITAS - CPF: 044.011.701-13 (ASSISTENTE), DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0008-00 (VÍTIMA), ROMULO VINICIUS MOREIRA DE SOUZA - CPF: 059.429.331-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO NOTURNO QUALIFICADO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS] E USO DE DOCUMENTO FALSO EM CONCURSO MATERIAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS - MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - TRÊS
FATOS ENSEJADORES DE MULTIRREINCIDÊNCIA - COMPENSAÇÃO PARCIAL -

FRAÇÃO 1/5 USUALMENTE ADOTADA PELO STJ -
PENA IMPOSTA - SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - REINCIDÊNCIA - REGIME INICIAL FECHADO - ENUNCIADO CRIMINAL 41 DO TJMT - JULGADOS STJ E TJMT -

RECURSO PROVIDO.

Os
“maus antecedentes se caracterizam sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da presente ação penal”
(TJMT, Ap nº 91207/2014).

O cometimento do furto
“durante o
repouso noturno
pode ser considerado para exasperar a
pena-base”
(STJ, AgRg no REsp nº 2.062.298/DF).

Em outras palavras,
“se a incidência da majorante no furto qualificado mostra-se excessiva, poderá ser utilizada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria”
(STJ, AgRg no HC nº 831.239/PE).

O c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto), observando-se que o
“aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial”
(AgRg no HC nº 733.841/PA).

A multirreincidência obsta a compensação integral da agravante com a atenuante da confissão espontânea (TJMT, Enunciado Criminal 41).

Sopesados três fatos caracterizadores de reincidência,
“utilizando-se uma das condenações transitadas em julgado para promover a compensação com a atenuante da confissão espontânea, sobram dois títulos condenatórios a sopesar em desfavor do réu”
(STJ, HC 557198/SP). Pela existência de 2 (duas) condenações remanescentes, o c. STJ entende aplicável a fração de 1/5 (um quinto) para o agravamento da pena (HC 557198/SP; AgRg no HC 811829/SP; AgRg no HC 770663/SC; AgRg no AREsp 2011317/SP).

A pena total imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos -, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam o inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º; STJ, AgRg no HC 737128/SP).

Recurso provido para readequar as penas par
a 6 (seis) anos de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa
,
em regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1009039-17.2022.8.11.0045 - COMARCA
DE LUCAS DO RIO VERDE

APELANTE(S): EDER TOBIAS DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por EDER TOBIAS DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (PJe NU 1009039-17.2022.8.11.0045), que o condenou por furto noturno qualificado [rompimento de obstáculo e concurso de pessoas] e uso de documento falso, em concurso material, a 7 (sete) anos 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 155, §1º e §4º, I e IV, art. 304 c/c art. 69, todos do CP - (ID 180994822).

O apelante sustenta que a reincidência

deveria ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas.

Prequestiona as Súmulas 282 e 356 do STF e a Súmula 211 do STJ (ID 180994838).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 180994841).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E USO DE DOCUMENTO FALSO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE MULTIRREINCIDENTE. ENUNCIADO N.º 41 DO TJMT. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 187881185)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]1º FATO - FURTO MAJORADO E QUALIFICADO (ART. 155, §1º, e § 4º, incisos I e IV, CP): [...]

no dia 21 de outubro de 2022, por volta das 01h30min, no estabelecimento comercial denominado Supermercado Del Moro, situado na Rua Bérgamo, n.º 2394, Bairro Veneza, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado EDER TOBIAS DA SILVA, agindo com consciência e vontade, acompanhado de indivíduo até o presente momento não identificado, portanto em concurso de pessoas, durante repouso noturno e mediante o rompimento de obstáculo, subtraiu para si ou para outrem coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) aparelho celular, da marca, Samsung A02, avaliado em R$ 1.399,00 (um mil trezentos e noventa e nove reais), e a quantia de R$ 1.853,90 (um mil oitocentos e cinquenta três reais e noventa centavos), em desfavor do referido estabelecimento, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 01/04 – id. 102670927, auto de constatação de fls. 35/62 – id. 102670928, e Auto de Avaliação Indireta de fl. 01 – id. 102670930.

2º FATO – USO DE DOCUMENTO FALSO:

Consta também dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 21 de outubro de 2022, por volta das 01h30min, no estabelecimento comercial denominado Supermercado Del Moro, situado na Rua Bérgamo, n.º 2394, Bairro Veneza, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado EDER TOBIAS DA SILVA, com consciência e vontade, fez uso de documento público falsificado, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 01/04 – id. 102670927, auto de constatação de fls. 35/62 – id. 102670928, e Termo de Apreensão de fl. 23 – id. 102670930. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de EDER TOBIAS DA SILVA, como incurso nas sanções do artigo 155, §1º e § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, e artigo 304, ambos do Código Penal, em concurso material de delitos. [...]
”
(Saulo Pires de Andrade Martins, promotor de Justiça – ID 180992504)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] À vista do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia o que faço para CONDENAR EDER TOBIAS DA SILVA, como incursos nas sanções do artigo 155, §1º e §4º, incisos I e IV e artigo 304 todos do Código Penal c/c art.69 do Código Penal. [...]

4.1.a Individualização da pena de furto qualificado (CP, art. 155, §1º e §4º, incisos I e IV Do Código Penal)

a) 1ª fase: Das circunstâncias judiciais:

A culpabilidade, ausente qualquer situação extraordinária para repulsa social do ato, a mesma deve ser considerada como normal a espécie do delito; o acusado possui antecedentes – 4 (quatro) condenações autos: 0001422-24.2011.811.0040; 0001123-47.2011.811.0040; 9777-88.2017.811.0015; 000348-91.2017.811.0015, uma será utilizada para aumento da pena base e as demais para análise de agravantes na segunda fase; quanto a conduta social e personalidade do agente – não há elementos nos autos suficientes para auferi-las; os motivos do crime são a intenção de auferir lucro fácil, de levar uma vida sem trabalho e sem sacrifícios e, é claro, sem a devida contraprestação lícita, todos peculiares do tipo do crime, portanto, não há o que valorar; quanto as circunstâncias verifico que o delito, por se tratar de furto qualificado, não poderá ser aplicada na terceira fase a causa de aumento do repouso noturno (Tema 1087), todavia, sendo causa majorante pelo legislador, deve ser considerada como circunstâncias negativa; quanto as consequências do ilícito verifico que o fato delituoso praticado foi parcialmente reversível, sendo ordinárias ao caso; o comportamento da vítima não contribuiu para o resultado, mas isso não prejudica e nem beneficia o acusado.

Tendo em consideração tais parâmetros, presente antecedentes e circunstâncias negativas, elementos para majoração da pena base, fixa-se a pena acima do mínimo legal, em 03 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

b) 2ª Fase: Das circunstâncias agravantes e atenuantes

Ausentes agravantes.

Presentes as atenuantes da confissão (CP, art.65, III, letra “d”) e presente a multireincidência4 (quatro) condenações autos: 0001422-24.2011.811.0040; 0001123-47.2011.811.0040; 9777-88.2017.811.0015; 000348-91.2017.811.0015, considerando que o acusado possui 4 executivos de pena, sendo que um deles utilizado para antecedentes na primeira fase e os demais serão valorados neste momento. A multireicidência prepondera sobre a confissão.

Desta forma, considerando a multiplicidade de condenações, aumento a pena intermediária em 1⁄4 (10 meses e 5 dias), motivo pelo qual fixo ao réu pena intermediária 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa.

c) 3ª Fase: Das causas de aumento e diminuição da pena:

Inexistem causas de aumento e diminuição da pena, considerando que o enunciado do TEMA 1087, repetitivo que julgou que a causa de aumento não se aplica ao furto qualificado.

Assim, fixa-se a pena definitiva do denunciado EDER TOBIAS DA SILVA, em 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa

4.1.a Individualização da pena de uso documento falso (CP, art.304 Código Penal)

a) 1ª fase: Das circunstâncias judiciais:

A culpabilidade, ausente qualquer situação extraordinária para repulsa social do ato, a mesma deve ser considerada como normal a espécie do delito; o acusado possui antecedentes – 4 (quatro) condenações autos: 0001422-24.2011.811.0040; 0001123-47.2011.811.0040; 9777-88.2017.811.0015; 000348-91.2017.811.0015, uma será utilizada para aumento da pena base e as demais para análise de agravantes na segunda fase; quanto a conduta social e personalidade do agente – não há elementos nos autos suficientes para auferi-las; os motivos do crime são a tentativa de ludibriar as autoridade policiais, todavia, inerente ao crime; as circunstâncias são ordinárias ao delito, não se apresentando elementos para aumento; quanto as consequências do ilícito, também se mostram típicas do delito, sendo ordinárias ao caso; o comportamento da vítima não contribuiu para o resultado, mas isso não prejudica e nem beneficia o acusado.

Tendo em consideração tais parâmetros, presente antecedentes, elementos para majoração da pena base, fixa-se a pena acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

b) 2ª Fase: Das circunstâncias agravantes e atenuantes

Ausentes agravantes.

Presente a atenuante da confissão (CP, art.65, III, letra “d”) e presente a multireincidência4 (quatro) condenações autos: 0001422-24.2011.811.0040; 0001123-47.2011.811.0040; 9777-88.2017.811.0015; 000348-91.2017.811.0015, considerando que o acusado possui 4 executivos de pena, sendo que um deles utilizado para antecedentes na primeira fase e os demais serão valorados neste momento. A multireicidência prepondera sobre a confissão.

Desta forma, considerando a multiplicidade de condenações, aumento a pena intermediária em 1⁄4 (7 meses e cinco dias), motivo pelo qual fixo ao réu pena intermediária 3 (três) anos e 01 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

c) 3ª Fase: Das causas de aumento e diminuição da pena:

Inexistem causas de aumento e diminuição da pena

Assim, fixa-se a pena definitiva do denunciado EDER TOBIAS DA SILVA, em 3 (três) anos e 01 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa. [...]

Como os delitos foram praticados em concurso material, as penas impostas devem ser somadas, na forma do artigo 69 do Código Penal, ficando o réu definitivamente condenado à pena de 07 [sete] anos 06 [seis] meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 55 [cinquenta e cinco] dias-multa, estes no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo cada um, vigente na época dos fatos, atualizado até a data do pagamento, haja vista que inexistem elementos nos autos para fixação em patamar superior. [...]

Ante o quantum de pena, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser o fechado (art.33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal), considerando a pena aplicada e a multireincidência. [...]

Inviável diante da reincidência nos termos do art.44, do Código Penal e dos antecedentes, ex vi do art.77, do Código Penal. [...]

O cálculo da pena de multa obedecerá à regra inserida no artigo 49, § 1º, do Código Penal, ou seja, valor mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (2022) e máximo de 5 (cinco) vezes o maior salário mínimo [...].”
(Evandro Juarez Rodrigues, juiz de Direito - ID 180994822)

Pois bem.

Do furto noturno qualificado [rompimento de obstáculo e concurso de pessoas]:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, ao considerar desfavoráveis os antecedentes e as circunstâncias do crime.

O apelante, à época do fato [21.10.2022], registrava condenação definitiva pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com trânsito em julgado no dia 23.5.2011 (SEEU 0008295-47.2013.8.11.0015; ação penal NU 0001422-24.2011.811.0040), a configurar maus antecedentes
(TJMT, Ap nº 91207/2014 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 9.12.2014).

A depreciação das circunstâncias do crime está motivada em fato concreto [furto praticado durante o período noturno], que autoriza
a elevação da pena-base
.

Com efeito,
o cometimento do furto
“durante o
repouso noturno
pode ser considerado para exasperar a
pena-base”
(STJ, AgRg no REsp nº 2.062.298/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 1º.9.2023).

Em outras palavras,
“se a incidência da majorante no furto qualificado mostra-se excessiva, poderá ser utilizada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria”
(STJ, AgRg no HC nº 831.239/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.9.2023).

O c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto), observando-se que o
“aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial”
(AgRg no HC nº 733.841/PA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.5.2022).

Nesse quadro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) e, por conseguinte, redimensiona-se a pena-base a
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e agravante da reincidência (CP, art. 61, I), e não as compensou integralmente por ser o apelante
“multirreicidente”
.

O apelante possuía, na data dos fatos [21.10.2022], condenações definitivas por roubo majorado [concurso de pessoas], com trânsito em julgado em 30.5.2012, tráfico de drogas e associação para o tráfico, transitada em julgado no dia 24.1.2020, organização criminosa e porte de arma de fogo de uso permitido, com trânsito em julgado em 15.8.2018 (SEEU 0008295-47.2013.8.11.0015; ações penais NU 0001123-47.2011.811.0040, NU 9777-88.2017.811.0015 e NU 0000348-97.2017.8.11.0015).

Este e. tribunal firmou posição no sentido de que a multirreincidência obsta a compensação integral da agravante com a atenuante da confissão espontânea (Enunciado Criminal 41).

Sopesados três fatos caracterizadores de reincidência,
“utilizando-se uma das condenações transitadas em julgado para promover a compensação com a atenuante da confissão espontânea, sobram dois títulos condenatórios a sopesar em desfavor do réu”
(STJ, HC 557198/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2020). Pela existência de 2 (duas) condenações remanescentes, o c. STJ entende aplicável a fração de 1/5 (um quinto) para o agravamento da pena (AgRg no HC 811829/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 18.5.2023; AgRg no HC 770663/SC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 9.3.2023; AgRg no AREsp 2011317/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 25.2.2022).

Logo, redimensiona-se a pena intermediária para 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, totaliza-se a pena definitiva do furto noturno qualificado [rompimento de obstáculo e concurso de pessoas] em 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

Do uso de documento falso:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, sopesada a negativação dos antecedentes.

A condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, transitada em julgado no dia 23.5.2011, ou seja, antes do delito em questão - 21.10.2022 -(SEEU 0008295-47.2013.8.11.0015; ação penal NU 0001422-24.2011.811.0040)
caracteriza maus antecedentes (TJMT, Ap nº 91207/2014 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 9.12.2014).

Em relação ao patamar, a elevação da pena em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa tem sido considerada proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Consequentemente, a pena-base deve ser redimensionada para
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e agravante da reincidência (CP, art. 61, I) não foram compensadas integralmente porque, à época do fato [21.10.2022], o apelante registrava condenações por roubo majorado pelo concurso de pessoas, com trânsito em julgado no dia 30.5.2012, tráfico de drogas e associação para o tráfico, transitada em julgado no dia 24.1.2020, organização criminosa e porte de arma de fogo de uso permitido, com trânsito em julgado no dia 15.8.2018 - (SEEU 0008295-47.2013.8.11.0015; ações penais NU 0001123-47.2011.811.0040, NU 9777-88.2017.811.0015 e NU 0000348-97.2017.8.11.0015).

No caso, impõe-se compensar uma das condenações transitadas em julgado com a atenuante da confissão espontânea e aplicar a fração de 1/5 (um quinto) para aumento da reprimenda, conforme fundamentação lançada na dosimetria do furto qualificado (STJ, HC 557198/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2020; AgRg no HC 811829/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 18.5.2023; AgRg no HC 770663/SC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 9.3.2023; AgRg no AREsp 2011317/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 25.2.2022; TJMT, Enunciado Criminal 41).

Assim sendo, redimensiona-se a pena intermediária para 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Na terceira fase, a pena do uso de documento falso deve ser totalizada em 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, pois não incidem minorantes ou majorantes.

Por força do concurso material (CP, art. 69) entre o furto qualificado e o uso de documento falso, fixam-se as penas definitivas do apelante em 6 (seis) anos de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa.

Quanto ao regime, a pena total imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos -, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam o inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º; STJ, AgRg no HC 737128/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 14.6.2023).

No tocante ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para readequar as penas do apelante a 6 (seis) anos de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023